Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUCESSÃO DE SEGURADORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA COM APÓLICE VIGENTE AO TEMPO DO ACIDENTE.

1- Havendo sucessão de seguradoras da cobertura do seguro de vida em grupo contratado, deve ser responsabilizada pelo pagamento de indenização securitária aquela que estava responsável pelo seguro no momento do evento que ensejou a invalidez acidentária do segurado.

2- Deu-se provimento ao apelo.